Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724761-68.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DIVINO SILVA DOS SANTOS DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre as partes (id 40375567), para os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito